Tribunal: TJDFT
Processo: 0739408-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739408-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: JOELMA MIRANDA NONATO REQUERIDO: NEWTON DA COSTA TELHEIRO, NANCI DA COSTA TELHEIRO BAIAO DO NASCIMENTO D E S P A C H O A requerente distribuiu petição por meio da qual pretende impugnar tutela antecipada de urgência concedida no bojo de sentença, que autorizou a parte adversa a imitir-se na posse de imóvel. Contra a referida sentença relata ter havido interposição de apelação, no bojo da qual teria formulado “pedido de liminar com efeito suspensivo”, dirigido ao juízo sentenciante, que declarou “nada a prover”, o que teria rendido ensejo à interposição de agravo de instrumento (proc. no 0738392-2025.8.07.0000), o qual não foi conhecido, mesmo entendimento mantido em embargos de declaração. Na peça processual de que ora se cuida, apresentada como se fora uma ação de competência originária deste Tribunal, requer-se a concessão de "liminar inaudita altera pars", com fundamento no art. 300 do CPC, bem como que a parte seja citada e que "a demanda seja julgada integralmente procedente". A situação relatada, contudo, não comporta insurgência pelo meio apresentado na petição ora em análise, pois não há previsão legal para que se instaure uma nova demanda para impugnar provimento judicial concedido em sede de sentença proferida em processo ainda em curso e em face da qual a parte informou já ter interposto apelação. Nesse caso, portanto, incide o regramento específico disposto no §§ 3o e 4o do art. 1.012 do CPC, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [...]. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (Grifou-se) Nesse cenário, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a Requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento da petição, haja vista a falta de interesse/adequação. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2025 19:39:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador